Tribunal: CARF
Processo: 10166.724375/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724375/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CARLOS ROBERTO COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724375/2012-71
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724375/2012-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/65):
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe, de fls.
11/18, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2009, através da qual foi apurado o Imposto de Renda Pessoa
Física suplementar (2904) de R$ 16.706,15, multa de ofício de R$ 12.529,61, além de
juros de mora de R$ 4.953,37 (calculados até 30/04/2012).
Foram identificadas as seguintes infrações à legislação tributária:
a) Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física - DIMOB,
no valor de R$ 13.091,00
b) Dedução indevida de Despesas médicas, no valor de R$ 2.646,00,
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 53.406,73
d) Dedução indevida de Despesas com instrução, no valor de R$ 1.224,60,
por falta de comprovação.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o interessado contestou o lançamento,
através do instrumento de fls. 03/05, aduzindo, inicialmente, que não recebeu em sua
residência a intimação para apresentação de provas de pagamento das despesas
glosadas. E quando finalmente recebeu a mesma, contrapôs-se apenas parcialmente;
Com relação à glosa da despesa com pensão alimentícia judicial reconhece que
informou de forma incorreta, tendo em vista que considerou equivocadamente os
valores relativos ao décimo terceiro salário;
Apresenta junto com a impugnação os recibos que comprovam a dedutibilidade das
despesas com instrução e as despesas médicas;
Com relação à omissão de rendimentos de aluguel, alega que deixou de informar por
desconhecimento e não por má-fé.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos/argumentos
apresentados pelo sujeito passivo em sua impugnação administrativa.
A Seção de Fiscalização emitiu, então, às fls. 48/50, o Termo Circunstanciado através
do qual esclarece acerca das conclusões extraídas da análise dos documentos e
argumentos apresentados pelo contribuinte, que resultou na retificação do
lançamento, conforme transcrição parcial a seguir.
a) A omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoa Física
constante da citada Notificação foi apurada em decorrência do contribuinte não
ter informado em sua declaração de ajuste anual valor de rendimentos recebidos
de pessoa física enquanto o valor declarado em DIMOB pela administradora de
imóvel Acontece Assessoria e Planejamento Imobiliário Ltda. (CNPJ:
26.977.553/0001-92) em nome da fonte pagadora Tiago Ribeiro dos Santos
(CPF: 055.040.717-04) foi de R$ 13.091,00, informando o valor líquido do
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724375/2012-71

aluguel, já deduzido da comissão correspondente. Em sua impugnação o
contribuinte não contestou tal lançamento.
b) Em relação as despesas com instrução declaradas, as glosas no valor total
de R$ 1.224,60 foram mantidas pelos motivos abaixo expostos:
. PAE – Programa de Assistência Educacional – R$ 774,60 – O pagamento do
valor do crédito educativo não pode ser deduzido como despesa de instrução
por falta de previsão legal. O crédito educativo caracteriza-se como
empréstimo oneroso, com ônus e encargos próprios desses contratos. Observe-se
que o valor pago à instituição de ensino, ainda que com recursos do crédito
educativo, pode ser deduzido como despesa com instrução, no ano do efetivo
pagamento dessa despesa.
. CELP – Centro de Estudos de Língua Portuguesa – R$ 450,00 – de acordo com
a recibo apresentado na fl. 8, trata-se de matrícula em curso de gramática e
redação que também não são dedutíveis por falta de previsão legal.
c) Em relação às deduções com despesas médicas declaradas, todas das
despesas (R$ 2.646,00) foram devidamente comprovadas com notas fiscais
emitidos pelos estabelecimentos responsáveis pelos serviços prestados e pelo
Comprovante de Rendimentos do ano-calendário 2008 emitido pela fonte
pagadora Câmara dos Deputados (fls. 07, 09 e 10).
d) Em relação à dedução com pensão alimentícia judicial paga aos
beneficiários Alice Cecília Guimarães de Souza (R$ 19.445,20), Carolina Araújo
Mac Cord Couto (R$ 16.453,62) e Rafael Araújo Mac Cord Couto (R$
17.507,91) no total de R$ 53.406,73, o contribuinte apresentou comprovante de
rendimentos do ano calendário de 2008, emitido pela fonte pagadora Câmara dos
Deputados CNPJ: 00.530.352/0001-59 (fl. 07),em que consta a comprovação dos
descontos em folhas de pagamentos das pensões alimentícias declaradas
somados as parcelas de décimo terceiro salário, porém não apresentou decisão
judicial determinando o pagamento de tais pensões alimentícias, que foram
glosadas por esta fiscalização por falta de comprovação.
E assim, foi mantido o crédito tributário lançado, devidamente retificado, conforme
o Despacho Decisório, de fls. 51, no valor de R$ 15.978,50, com os acréscimos legais
cabíveis.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do DD, conforme documento de fls. 55, o
contribuinte não se manifestou.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA (13o SALÁRIO).
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO DE GRAMÁTICA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
São dedutíveis apenas os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), e de 1o, 2o e 3o graus
e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724375/2012-71

DEDUÇÕES.
INSTRUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado apresentar as provas do fato constitutivo do seu direito, como,
também, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cientificado da decisão, em 23/02/2016 (fls. 74), o contribuinte, em 22/03/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/80), insurgindo-se contra a manutenção das glosas das
despesas com pensão alimentícia, alegando, em brevíssima síntese, que arca com o
pensionamento dos filhos/alimentandos, Arthur Henrique Mac Cord de Souza Couto, Carolina e
Rafael Araújo Mac Cord Couto, por força das decisões judiciais ora anexadas, cujos pagamentos
foram regularmente descontados de seus rendimentos pela fonte pagadora, conforme se
depreende dos documentos já acostados aos autos. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, em razão da legitimidade das deduções declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 81/142.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa parcial das despesas com pensão alimentícia, no valor
total de R$ 47.658,90, paga em favor de seus filhos/alimentandos, Arthur Henrique Mac Cord de
Souza Couto, Carolina e Rafael Araújo Mac Cord Couto, por falta de apresentação das
decisões ou acordos homologados judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia de peças extraídas dos processos no 47864/95, 2006.01.1.087927-8,
2006.01.1.024514-9, que tramitaram na 3a, 6a e 7a Varas de Família de Brasília/DF, declaração e
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 139/141).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724375/2012-71

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do
RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar
documentos subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-
los, no que tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 63):
No caso em foco, não obstante o documento apresentado pelo contribuinte, de fls. 07,
comprovando o pagamento da pensão alimentícia, não juntou aos autos qualquer
documento que comprovasse que o pagamento se deu em estrita observância da
decisão judicial, conforme determina a norma acima transcrita, motivo pelo qual deve
ser mantida a glosa em questão, no valor de R$ 47.658,90.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As cópias das decisões judiciais acostadas, proferidas pelos juízos da 3a, 6a e 7a
Varas de Família de Brasília/DF, relativa aos processos que trataram de separação judicial e
revisional de alimentos (fls. 100/135), aliado à declaração e o informe de rendimentos emitido
pelo Coordenação de Pagamento de Pessoal da Câmara dos Deputados (fls. 139/141), são
contundentes em demonstrar que o Recorrente ficou responsável em arcar com o pagamento da
verba alimentar à seus filhos/alimentandos, Arthur Henrique Mac Cord de Souza Couto,
Carolina e Rafael Araújo Mac Cord Couto, nos percentuais ajustados e fixados judicialmente,
demonstrando, de fato, que estava amparado em instrumentos judiciais para realizar o pagamento
da verba alimentar, no valor total de R$ 47.658,90, descontada de seus rendimentos, suprindo
assim o vício apontado acerca da comprovação dos pagamentos por decisão ou acordo
homologado judicialmente, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações
recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa operada e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.619 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724375/2012-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 152
DF CARF MF
Original